Tribunal: STF
Processo: ARE 1172136
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual, com base no paradigma da repercussão geral consubstanciado no ARE nº 1.170.204/RS, o então relator, Min. Luiz Fux, determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    A Corte tem firmado o entendimento de que não cabe recurso contra a decisão que aplica a sistemática da repercussão geral, por não possuir caráter decisório e não causar prejuízo às partes. 
    Sobre o tema: 
    “ATO DO RELATOR QUE, ADMITINDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS RESPECTIVOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE , NESTE, SEJA OBSERVADO O QUE DISPÕE O ART. 543-B DO CPC ATO JUDICIAL QUE NÃO POSSUI CONTEÚDO DECISÓRIO NEM SE REVESTE DE LESIVIDADE IRRECORRIBILIDADE CONSEQÜENTE NÃO-CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO DE AGRAVO - INCONFORMISMO DA PARTE INTERESSADA QUE DEDUZIU NOVO RECURSO DE AGRAVO ( AGRAVO INTERNO ), DESTA VEZ CONTRA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO PRIMEIRO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIMENTO DESSE NOVO RECURSO, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO” (AI nº 503.064/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 26/3/10) .
    “1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Decisão agravada. Interposição pelo recorrido. Falta de legitimidade recursal. Agravo não conhecido. Não se conhece de agravo regimental, quando falte legitimidade recursal à parte agravante. 
    2. RECURSO. Agravo. Regimental. Inadmissibilidade. Interposição contra decisão que determina devolução dos autos ao Tribunal de origem. Aplicação do art. 543-B do CPC. Inexistência de lesividade. Agravo não conhecido. Da decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para os fins do art. 543-B do CPC, não se admite recurso” (RE nº 583.729/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 29/10/09).
    Além do mais, conforme denota-se dos fundamentos trazidos no acórdão em que se analisou a semelhança do caso concreto com o Tema 809 de RG (e-Doc. 12, p. 44 - 49), que não há falar que o presente discuta a “validade de dispositivos do Código Civil que atribuem direitos sucessórios distintos ao cônjuge e ao companheiro”.
    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
    Devolva-se os autos à origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente